Tribunal: TJMT
Processo: 1007254-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007254-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP
Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A., de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Lazzeris Transportes Ltda., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
Explica que em razão da condenação imposta na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela agravada, realizou o pagamento em juízo da importância de R$ 82.065,92 (oitenta e dois mil, sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos).
Complementa que a credora, ora agravada, rejeitou referido valor e promoveu o Cumprimento de Sentença da importância remanescente de R$ 210.353,00 (duzentos e dez mil, trezentos e cinquenta e três reais).
Informa que em razão da divergência de valores, os cálculos foram realizados por contador judicial, que apurou o valor de R$ 229.843,97 (duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), sendo homologado pelo Juízo em 29/08/2019.
Aduz que a credora agravada atualizou o valor e requereu a penhora on line da quantia de R$ 316.650,45 (trezentos e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos).
Alega que diante de diversas ilegalidades visualizadas, apresentou Exceção de Pré-Executividade, na qual apontou o excesso de execução, violação da coisa julgada e o enriquecimento ilícito da exequente.
Aponta que o cálculo da contadoria incluiu valores que teriam sido excluídos no v. acórdão, o que viola a coisa julgada. Reforça não se tratar de mero erro de cálculo, mas de inclusão de crédito excluído no v. acórdão.
Alega, de outra via, o equívoco em relação ao início da correção monetária da condenação a título de danos morais, porquanto a data inicial a ser adotada é do acórdão e não da sentença.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e acolher a Exceção de Pré-Executividade, nos seus termos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo postulado, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Busca o agravante a suspensão da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
A discussão que emerge da exceção de pré-executividade diz respeito ao equívoco nos cálculos do contador judicial.
Acerca das insurgências, não se verificam os requisitos aptos a suspensão da decisão agravada.
Assim se diz, porque em exame próprio deste juízo de cognição sumária, verifica-se que o cálculo apurado pela exequente, ora agravada, não fora impugnado. Somente após a atualização do débito é que o banco apresentou Exceção de Pré-Executividade.
Desta feita, razoável a manutenção da decisão agravada para melhor exame das razões, até o julgamento do mérito pela c. Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado
Cuiabá, 04 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
Cuiabá, 4 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator